Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Agravo Interno n. 1016702-60.2019.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À SENTENÇA PROLATADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO RECONSIDERADA – PEDIDO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS: RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E “FUMUS BONI IURIS”.
Deve ser deferido a excepcionalidade conferida a efeito suspensivo em face da sentença, eis que interposto recurso de apelação cível, sendo preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.
Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Constatada a possibilidade de grave dano na execução imediata da sentença, haja vista que o cumprimento provisório da sentença possibilita a adoção de medidas executórias pelo fisco estadual a fim de receber o crédito executado, possível a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação . Agravo interno desprovido”. (N.U 1012118-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Vistos, etc.
AGRAVO INTERNO interposto por NERCI RIGON E OUTROS, contra decisão que INDEFERIU pedido de efeito suspensivo, em face à sentença prolatada nos autos de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 856-84.2005.8.11.0105 – código n. 28871, proposta por AGROPECUÁRIA SELLE S/A, ora Agravada.
Em síntese, os Agravantes sustentam que formularam “(...) Petição com o fito de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelos ora Agravantes, face à sentença proferida de instância de piso (DOC 02), onde fora concedida tutela de evidência, determinando a imissão na posse da Agravada em Ação Reivindicatória cumulada com Reintegração de Posse e Indenizatória, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT, autos do processo n.o 856 -81.2005.811.0105”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 2)
Salientam que as provas e alegações autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, eis que há risco de dano irreparável, eis que, inclusive, o Juízo “a quo” acatou o pedido da parte adversa, com base em abuso do direito de defesa; entretanto, não agiu acertadamente o Juízo singular, ressaltando-se que a decisão monocrática combatida está calcada justamente nos termos da sentença que se busca desconstituir.
Defendem que a “(...) A sentença do juízo a quo que concedeu tutela de evidência, sob o fundamento de que os Réus, ora Agravantes, abusaram do direito de defesa, por requerer redesignação de audiência e por pleitearem nova perícia, quando já alertados pelo Juízo”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 5)
Argumentam que “(...) os dois pontos alegados pelo MM. Juiz de piso não se justificam. A um, pois os Agravantes requereram a redesignação da audiência, em face de não haver nos autos a intimação da Sra. Perita para participar da audiência, sendo que, fora certificado nos autos tão somente de que a mesma esteve na secretaria, assim, não restava claro se a mesma estava ou não intimada para a referida audiência. Fato que poderia causar nulidade posterior (...). Além do mais, o pedido de redesignação de audiência está acostado às fls. 973 (DOC 04), protocolado em 07/05/2019 e a decisão que adverte as partes sobre pedidos que tumultuem o feito serão veementemente reprimidos é de 08/05/2019 (...)”. (ID. Num. 26717475 - Págs. 5 e 6)
Afirmam que “(...) queriam evitar nulidades, mesmo que assim não fosse entendido, jamais poderia o magistrado considerar petição anterior à decisão de advertência do art. 77 CPC como descumprimento desta”. E que “foram punidos por algo que não fizeram ou se fizeram, fora antes de serem advertidos!!!”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 7)
Destacam que não estava expresso na certidão a intimação da Sra. Perita para a audiência regularmente designada.
Aduzem que “(...) o requerimento dos Agravantes para a realização de nova perícia, de modo nenhum é procrastinação do feito, haja vista que, restou comprovado documentalmente que a Sra. Perita se equivocou e contraditou em diversos pontos do laudo e do complemento, conforme esclarecimentos do assistente técnico (...)”.!!!”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 7)
Apontam que “(...) Uma das contradições claras no Laudo Pericial e no Complemento é no tocante ao cerne da questão, que versa sobre a posse dos Agravantes sobre o imóvel em litígio, (...). E que “O Laudo pericial às fls. 750 e 751 (DOC 07) é categórico em afirmar que os Agravantes exerciam a posse dos imóveis cujo título pertencia à Agravada, de forma direta desde 2004 e de forma indireta pela continuação da posse, desde 1979 (...)”. Contudo, Nobres Julgadores , a mesma Expert ao responder o quesito às fls. 800 (DOC 08), cujo teor fora utilizado como fundamento pelo MM Juiz a quo, e citado na sentença, afirmou que os Agravantes não exerciam a posse anterior a 2002 e 2003”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 8)
Alega que é “(...) clara a contradição da Expert, e tal contradição era temerária aos Agravantes, tanto é que foi essencial para levar o juízo a erro na r. sentença. Veja que às fls. 750/751 a perita afirma a posse dos Requeridos, ora Agravantes, e às fls. 800 (DOC 08), contradiz a própria alegação, levando o magistrado a grave erro (...)”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 9)
Salienta que “(...) A contradição do Laudo Pericial alhures citada, é uma dentre tantas, que no mínimo causam estranheza e lança dúvidas acerca do mesmo. Portanto, em uma ação reivindicatória com laudo pericial controverso, que diz num primeiro momento que a posse existe em favor dos Agravantes e depois em laudo complementar altera justamente este pondo, coloca em xeque sua credibilidade” E que “(...) o pedido por nova perícia, jamais poderia ter sido interpretado como abuso de direito de defesa, haja vista, que os Agravantes temiam uma sentença equivocada, calçada nos desacertos do laudo pericial, que se materializou”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 9)
Argumentam que o Juízo “a quo” se equivocou ao entender que os Agravantes tiveram a intenção de procrastinar o feito, e, em razão dos argumentos expostos, é necessária a concessão de efeito suspensivo, em face à sentença, destacando que “(...) o que está em jogo é uma área de mais de 12 .000ha, onde desde 197 9 os Agravantes exerciam posse de forma indireta (cujo exercício era de Francisco Soares dos Santos ) e desde 200 4 de forma direta, caracterizando aí o instituto da continuidade da posse descrito no art. 1.203 do Código Civil (art. 1.203: “Salvo prova em contrário, entende -se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”), conforme já provado nos autos e comprovado pela Expert”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 10)
Ressaltam, portanto, que o “fumus boni iuris” está efetivamente demonstrado pelas alegações lançadas.
Descrevem também a presença do “periculum in mora”, eis que “(...) os Agravantes sempre agiram como animus dominus, pagando impostos sobre a área, como ITR anexo, explorando-a produtivamente, onde criam mais de 6000 bovinos, conforme extrato do INDEA (DOC 09), cumprindo, assim, a função social da propriedade. Insta salientar ainda que a r. sentença não enfrentou a tese de defesa da USUCAPIÃO que foi matéria expressa da contestação, o que por si acarreta danos irreparáveis aos Agravantes”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 10)
Defendem que “(...) determinando a imissão na posse da Agravada poderá ocasionar vários prejuízos aos Agravantes, eis que há criação de mais de 6000 bovinos, que não podem ser removidos de uma hora para outra, nem muito menos ficar sob a tutela de pessoas estranhas aos seus proprietários (...) ; já ao contrário, prejuízo nenhum sofrerá a Agravada, pois nunca exerceu posse da área, nem tampouco possui funcionários na região. Fato este constatado pelo MM. Juiz anterior no despacho saneador (DOC. 12 )”. (ID. Num. 26717475 - Pág. 11)
Requerem a reconsideração da decisão, a fim de que seja dado efeito suspensivo à sentença lançada nos autos de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 856-84.2005.8.11.0105 – código n. 28871.
Não havendo reconsideração, requerem o provimento do Agravo Interno.
As contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
DECIDO
Da análise detida dos autos tenho que assiste razão à parte Agravante.
Isto porque verifico que há elementos de prova relevantes, especialmente no tocante aos vícios da sentença, no que se refere às contradições apostas pelo “expert”, bem como há questionamentos igualmente respeitáveis acerca da existência ou não interesse em procrastinar o feito, de modo que a própria essência da sentença deverá ser sopesada e analisada em sede recursal, quando da chegada da Apelação Cível interposta pelos ora Agravantes.
Ademais, além das questões de ordem material que deverão ser objeto de análise, é inquestionável o “periculum in mora” que podem experimentar os Agravantes/Apelantes, uma vez que poderão ter prejuízos em face às reses que se encontram no imóvel, admitindo-se, no caso, a excepcionalidade do efeito suspensivo em sede de apelação cível.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO . PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Constatada a possibilidade de grave dano na execução imediata da sentença, haja vista que o cumprimento provisório da sentença possibilita a adoção de medidas executórias pelo fisco estadual a fim de receber o crédito executado, possível a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação . Agravo interno desprovido”. (N.U 1012118-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática, e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO aos termos da sentença, reverberando no efeito suspensivo ao apelo interposto pelos ora Agravantes.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator